Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005898-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -UNEMAT (AGRAVANTE), ALINE DE FRANCA MANGUEIRA - CPF: 021.779.281-25 (AGRAVADO), JOSE MARIO BARBOSA LUZ - CPF: 072.635.361-29 (AGRAVADO), EDUARDO DOS SANTOS GARCIA - CPF: 003.759.101-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Helena Maria B. Ramos, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES NO CURSO DE MEDICINA – UNEMAT – PRETENSÃO DE REMANEJAMENTO DO CICLO BÁSICO PARA O CICLO CLÍNICO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DISTINTOS – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL –
OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Viola tanto o princípio da vinculação ao instrumento editalício, como também da isonomia, a pretensão de remanejamento, dos agravantes, do Ciclo Básico para Ciclo Clínico, dentro do Processo Seletivo para preenchimento das Vagas Remanescentes do Curso de Bacharelado em Medicina, a decisão que desconsidera a aplicação de provas diferentes com conteúdos programáticos absolutamente distintos.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1001976-24.2023.8.11.0006 impetrado por
Eduardo dos Santos Garcia
,
José Mario Barbosa Luz
e
Aline de França Mangueira
contra ato tido como coator praticado pela Reitora Vera Lúcia da Rocha Maquêa, concedeu em parte a liminar vindicada para determinar à parte impetrada “
que procedesse com o remanejamento dos impetrantes no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que os agravados “
participaram da prova para o preenchimento das vagas remanescentes do curso de Medicina, tendo se inscrito para as vagas disponíveis para a 4a fase do Ciclo Básico
”, e por possuírem carga horária superior à exigida para a respectiva fase, “
administrativamente os
(...)
solicitaram o seu remanejamento para a 5a fase (Ciclo Clínico), o que foi indeferido pela Comissão, tendo em vista que as provas aplicadas para o Ciclo Básico e Ciclo Clínico são diferentes
”, entretanto fora deferida tal medida em sede de liminar pelo juízo
a quo
.

Afiança que “
não foi levado em consideração pelo Juízo a quo, que foram aplicadas provas diferentes para o Ciclo Básico (2a a 4a fase) e o Ciclo Clínico (5a a 8a Fase)
” uma vez que estes possuem conteúdos programáticos diferentes.

Reforça que a previsão de remanejamento, no item 15.6 do edital, possibilita apenas as fases compreendidas dentro do mesmo ciclo, não sendo admitida entre os ciclos básico e clínico, diante das avaliações diferentes.

Afiança que, “
admitir que o agravado seja remanejado do Ciclo Básico para o Ciclo Clínico é desrespeitar o edital do certame, bem como ferir o princípio da isonomia
”, pois o candidato “
realizou uma prova com um conteúdo mais básico e quer ser aprovado em uma fase da qual a prova possui um conteúdo mais abrangente
”.

Sustenta, ainda, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, pois a decisão implica em “
abrir vagas excedentes no curso de medicina, ou ter que refazer toda a reclassificação dos candidatos da 5a fase (Ciclo Clínico), prejudicando, assim, aqueles que prestaram a prova e foram devidamente aprovados
”.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 162504156, fls. 15 e 16).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 162854695).

Em sede de contrarrazões, as partes contrárias rechaçaram pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 163498665).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 167191178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado alhures, assegura a Agravante que as partes contrárias “
participaram da prova para o preenchimento das vagas remanescentes do curso de Medicina”
oportunidade em que se inscreveram para as vagas da 4a Fase do Ciclo Básico, etapa esta, que possuía mais vagas, com maior probabilidade de aprovação.

Após a realização da prova escrita, tendo todos os candidatos obtido pontuação para prosseguir no certame, fora analisada carga horária dos mesmos, sendo verificado pela Comissão do Concurso, que a carga horária dos Agravados era superior à exigida para a 4a fase do Ciclo Básico, dessa forma, requereram administrativamente o remanejamento à 5a fase, o que restou indeferido pela Comissão examinadora.

Entretanto, após a impetração do
Mandamus
, o juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar, determinando que a agravada “
procedesse com o remanejamento dos impetrantes no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Inconformado, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento,
o qual comporta provimento
. Explico.

In casu
, nada obstante a decisão proferida pelo juízo
a quo
, tenha determinado que a UNEMAT “
procedesse com o remanejamento dos impetrantes no prazo de 5 (cinco) dias
”, esta deixou de considerar que foram aplicadas
provas diferentes
para o Ciclo Básico (2a a 4a fase) e o Ciclo Clínico (5a a 8a Fase), com
conteúdos programáticos
distintos, isto é: com níveis de dificuldades que não se confundem. (Id. 162504156, fls. 07 a 11).

Sob essa perspectiva, há de se ressaltar que o cerne da discussão cinge-se à interpretação do item 15.6 do Edital no 010/2022 e à possibilidade do remanejamento pretendido configurar, ou não, modalidade de ascensão a ciclo
para o qual exigiu-se conteúdo diverso.

Com efeito, tendo em mente o estipulado no item 15.6 do instrumento editalício, tenho como presente a
plausibilidade do direito
no caso concreto, uma vez que o ato que indeferiu o remanejamento, seu deu em estrita obediência ao princípio da vinculação ao edital, axioma este decorrente do princípio da legalidade.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PUBLICADO NO WEBSITE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL
– PRAZO EXÍGUO À APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA À CONTRATAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE DA DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA
– PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO VERIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.

2. Inexistindo previsão acerca da convocação pessoal dos candidatos e ausentes quaisquer irregularidades por parte do agravado, não há como determinar a contratação daquele que não observou as normas previstas no Edital do concurso.
3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.
(N.U 1000844-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Nesse viés, entendo que tais circunstâncias ensejam dúvidas quanto à existência de direito líquido e certo da parte agravada, o que justifica, na seara recursal,
a suspensão
da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Por outro lado, entendo que permitir com que apenas alguns poucos candidatos, sejam remanejados para outra fase, violaria de morte o
princípio da isonomia
entre os candidatos em idêntica situação.

Em situação análoga a dos autos, colaciono jurisprudência acerca da pretensão de desobediência das regras editalícias em Concurso Público. Observemos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FALTA DE ENTREGA DE CERTIDÃO CRIMINAL NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
A não apresentação de certidão, exigida no edital do certame, no prazo estipulado, é motivo para a desclassificação do candidato do concurso público.
Oportunizar prazo diferenciado para o concorrente, em face da apresentação de documentos exigidos via edital, fere o princípio constitucional da isonomia.
(N.U 1014675-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Dessa forma, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo de origem, deixou de observar as disposições previstas no Edital, como também destoa da moderna jurisprudência desta Egrégia Corte, a reforma da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suspender os feitos da decisão interlocutória, cujo teor deferiu em parte a tutela de urgência, permitindo o indevido remanejamento dos agravados do Ciclo Básico para o Ciclo Clínico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023